Tribunal: STF
Processo: Rcl 64294
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CENSURA PRÉVIA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS: VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Jornal Plural Ltda., em 5.12.2023, contra a seguinte decisão proferida pela juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR no Processo n. 0034188-56.2023.8.16.0013, pela qual teria sido contrariado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



O caso



    2. Em 2.12.2023, Ademar Luiz Traiano ajuizou ação cautelar inominada com pedido de liminar contra a Globo Comunicação e Participações S/A, a Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A e o Jornal Plural Ltda.. Requereu que “b1) as Requeridas se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou qualquer outro que tramite em segredo de justiça e mencione o nome do Requerente em delação premiada ou acordo de leniência, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária no valor de R$ 50.000,00; b2) caso já tenham sido publicadas matérias com tal conteúdo, sejam as Requeridas compelidas a não mais veicularem e retirá-las do ar e das redes sociais, sob pena de responsabilização dos seus dirigentes, além de multa diária no valor de R$ 50.000,00; c) De forma adicional, caso seja deferido o pedido cautelar acima pleiteado, a permissão para que o Requerente ou seus representantes possam encaminhar a decisão proferida por Vossa Excelência aos jornalistas que entraram em contato sobre o tema, a fim de que sejam cientificados com a urgência necessária para se absterem de publicar as matérias jornalísticas” (fl. 21, doc. 5). 



    Em 2.12.2023, a juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR deferiu “a pretendida liminar para o fim de determinar que os réus se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00. Caso, no momento da intimação da presente decisão já tenha havido tal publicação, devem os réus excluí-la imediatamente, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00” (fl. 3, doc. 6), nos seguintes termos:



    “Processe-se em segredo de Justiça.



    Trata-se de ação cautelar inominada com pedido liminar proposta por Ademar Luiz Traiano em face de Globo Comunicações E Participações S/A, Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A e Jornal Plural LTDA.



    Aduz o autor que tramita no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná processo administrativo disciplinar em face do Deputado Estadual Renato Freitas, por suposta quebra de decoro parlamentar. Afirma que em data de 1º de dezembro de 2023, referido Deputado Estadual juntou alegações finais aos autos do processo disciplinar, mencionando em tal peça, fatos relativos a processo Judicial que tramita em Segredo de Justiça. Alega que tais informações sigilosas acabaram sendo divulgadas ilicitamente à imprensa, que está na iminência de publicá-las. Assim, pede liminarmente seja determinado que os réus “se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou qualquer outro que tramite em segredo de justiça e mencione o nome do Requerente em delação premiada ou acordo de leniência, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária no valor de R$ 50.000,00”. Juntou os documentos anexos aos eventos 1.2 a 1.5.



    É o relato, em síntese.



    Decido.



    Compulsando detidamente os autos e analisando a documentação apresentada, bem como as alegações do autor, entendo que a liminar pretendida deve ser deferida, senão vejamos:



    Para a concessão da medida pretendida liminarmente, deve o autor demonstrar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    Pois bem, no caso dos autos, restou demonstrado que informações sigilosas contidas em processo Judicial que tramita em segredo de Justiça chegou, ilicitamente, ao conhecimento dos réus, que, apesar de expressamente alertados sobre o sigilo das informações, pretendem publicá-las, conforme prints de mensagens de texto anexas ao evento 1.5.



    Tendo em vista que o processo no qual constam informações sigilosas encontra-se em segredo de Justiça, não é possível acessar os respectivos autos em sede de Plantão Judicial, no entanto, pode-se concluir que ainda não houve o recebimento da denúncia, tendo em vista o teor do Ofício 1454/2023/SUBJUR/GAB, anexo ao evento 1.4 (fls. 13/14), de modo que, nos termos do artigo 7º, § 3º da Lei 12.850/2013, o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.



    Ainda, por se tratar apenas de impossibilidade temporária de divulgação de informação contida em processo Judicial que tramita em segredo de Justiça, não há que se falar em censura ou violação à liberdade de imprensa, até porque referida informação foi divulgada ilicitamente e, inclusive, pelo que consta dos autos, está sendo, ou será, objeto de investigação, para fins de responsabilização. 



    Sobre o assunto, cita-se decisão do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘EMENTA Agravos regimentais em recursos extraordinários. Recursos submetidos ao regime do CPC/73. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. e outros. Intempestividade. Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A e outros. Direito Constitucional. Liberdade de imprensa. Divulgação de conversas gravadas obtidas por meio de interceptação telefônica. Suposta colisão entre a garantia da liberdade de expressão e comunicação e o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. Impossibilidade. 1. Infoglobo Comunicações Ltda. não observou o prazo cinco dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quando da interposição de seu agravo. 2. Possibilidade de empresa jornalística publicar conversas telefônicas interceptadas e gravadas clandestinamente por terceiros, as quais foram mantidas entre o agravado e outras pessoas, a cujo conteúdo a empresa teve acesso. 3. A liberdade de informação jornalística se justifica em razão do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial, ao direito de ser informado, desempenhando a referida garantia uma função social ímpar, motivo pelo qual deve ser exercitada de forma livre e desembaraçada. 4. Muito embora nossa Magna Carta traga garantias assecuratórias da liberdade de informação jornalística, ela elenca também as balizas ao exercício dessa liberdade, no § 1º do art. 220, que enumera as normas prescritas no próprio texto constitucional, no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV (livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato;, direito de resposta; possibilidade de indenização por dano à imagem; respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas; livre exercício de trabalho, ofício ou profissão; direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional). 5. Consignou-se, no acórdão recorrido, que a informação em questão, objeto do pedido de impedimento de divulgação, foi obtida mediante a prática de ilícito penal, por interceptação telefônica sem autorização dos interlocutores, em flagrante desrespeito ao direito à intimidade e ao sigilo das comunicações telefônicas. Vê-se, portanto, que não se trata de hipótese habitual de confronto entre liberdade de informação e direitos da personalidade. 6. O controle judicial perpetrado na origem não constituiu censura prévia à informação, mas apenas garantiu que fosse assegurado o sigilo das comunicações telefônicas, uma vez verificada ofensa à liberdade de comunicação alheia. Assim, o cerne da questão posta nos autos não está concentrado na proibição de divulgação das informações e na liberdade de imprensa, bem como na inviolabilidade à intimidade, mas sim na ilicitude perpetrada quando da obtenção do produto objeto da notícia. 7. A liberdade de informação jornalística não legitima a utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. 8. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. do qual não se conhece. 9 Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A ao qual se nega provimento. (RE 638360 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe131 DIVULG 27-05-2020 PUBLIC 28-05-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-161 DIVULG 25- 06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 



    Já o periculum in mora refere-se aos danos que poderão ser causados ao processo que tramita em segredo de Justiça, com a divulgação de informações que, por ora, devem ser mantidas em sigilo para fins investigativos e/ou instrutórios. 



    Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a pretendida liminar para o fim de determinar que os réus se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00. 



    Caso, no momento da intimação da presente decisão já tenha havido tal publicação, devem os réus excluí-la imediatamente, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00. Ressalto que a presente decisão é tomada diante de cognição sumária, e que poderá ser revista a qualquer momento. 



    Citem-se os réus para que, querendo, apresentem contestação, no prazo legal. 



    No mais, distribua-se a uma das Varas Competentes.



    Intimações e diligências necessárias. 



    Curitiba, 02 de dezembro de 2023. 



    GIANI MARIA MORESCHI Juíza de Direito“ (doc. 6).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que a “decisão reclamada foi proferida no sábado, dia 2 de dezembro de 2023, pela Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Curitiba, estado do Paraná. A decisão foi proferida em sede de ação cautelar inominada, ajuizada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná contra o jornal reclamante. O autor da ação originária sustenta que figura como parte em processo que tramita em segredo de justiça, e que trechos do processo foram divulgados à imprensa, inclusive ao jornal reclamante. Alega, também, que o jornal réu teria intenção de divulgar matéria jornalística contendo informações deste processo que tramita em segredo de justiça” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a ratio do julgamento da ADPF 130 (inteiro teor em anexo) é no sentido de que, em primeiro lugar, se há de assegurar a liberdade de imprensa – ainda que esta liberdade possa violar direitos de terceiros. Somente depois do exercício da liberdade de imprensa é que se pode, eventualmente, condenar o titular desta liberdade à reparação de eventuais danos causados pelo abuso praticado. Mas em hipótese alguma é possível a censura prévia de matéria jornalística. Como trazido no tópico 2, a decisão reclamada entendeu que não seria possível a divulgação de matéria jornalística porque nela constariam trechos de processos em segredo de justiça. O STF entende que, em casos tais, não é possível a censura” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta estarem “presentes, neste caso, fumus boni iuris e periculum in mora. Fumus boni iuris: há fumus boni iuris porque casos muito semelhantes a este já foram julgados pelo STF, que concedeu pedidos idênticos ao aqui formulado. Exemplifica-se com o julgamento da Rcl 18.638. Tratava-se, como aqui, de decisão reclamada que proibira a publicação de matéria em que constariam informações de processo em segredo de justiça. Naquele caso, de relatoria do ministro Roberto Barroso, entendeu-se que ainda que no processo constasse informações de processos em segredo, isso não autoriza o judiciário a censurar a publicação. O caso é idêntico a este. Há, ainda, outros casos semelhantes em que a resposta foi a mesma (Rcl 61.516, Rcl 18.290, Rcl 18.735, além da própria ADPF 130)” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta haver “periculum in mora uma vez que é crucial para matérias jornalísticas que sejam divulgadas em datas próximas às datas em que ocorrem os eventos nela divulgados – sob pena de se tornarem desatualizadas. Como escreve o ministro Cristiano Zanin, “o caráter de atualidade e relevância de uma reportagem constitui elemento primordial da atividade jornalística, podendo a determinação de remoção de conteúdo converter-se em medida de caráter irreversível” (Rcl 61.516)” (fl. 7, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, seja suspensa a eficácia da decisão reclamada, para o fim de autorizar ao reclamante que publique a matéria jornalística objeto da ação originária” (fl. 8, doc. 1). 



    Pede seja julgada procedente a reclamação para “reformar a decisão reclamada, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor da ação originária” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar que a Globo Comunicação e Participações S/A, a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/A e o Jornal Plural Ltda. “se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça” (fl. 3, doc. 6), a juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. 



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, este Supremo Tribunal declarou não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967. Decidiu-se que a Constituição assegura como direito fundamental,alicerce da democracia e de todas as liberdades individuais e coletivas, a liberdade de imprensa. Este Supremo Tribunal decidiu, ainda, que o exercício da liberdade de expressão assegura o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra autoridade ou órgão público. Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber.



    Tem-se na ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    7. No caso em pauta, o reclamante anota que a decisão reclamada teria sido proferida “no sábado, dia 2 de dezembro de 2023, pela Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Curitiba, estado do Paraná”.



    E como antes relatado, a autoridade judicial reclamada, a dizer, a juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR determinou que a Globo Comunicação e Participações S/A, a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/A e o Jornal Plural Ltda. “se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça” (fl. 3, doc. 6), ao fundamento de que:



    “[N]o caso dos autos, restou demonstrado que informações sigilosas contidas em processo Judicial que tramita em segredo de Justiça chegou, ilicitamente, ao conhecimento dos réus, que, apesar de expressamente alertados sobre o sigilo das informações, pretendem publicá-las, conforme prints de mensagens de texto anexas ao evento 1.5. Tendo em vista que o processo no qual constam informações sigilosas encontra-se em segredo de Justiça, não é possível acessar os respectivos autos em sede de Plantão Judicial, no entanto, pode-se concluir que ainda não houve o recebimento da denúncia, tendo em vista o teor do Ofício 1454/2023/SUBJUR/GAB, anexo ao evento 1.4 (fls. 13/14), de modo que, nos termos do artigo 7º, § 3º da Lei 12.850/2013, o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Ainda, por se tratar apenas de impossibilidade temporária de divulgação de informação contida em processo Judicial que tramita em segredo de Justiça, não há que se falar em censura ou violação à liberdade de imprensa, até porque referida informação foi divulgada ilicitamente e, inclusive, pelo que consta dos autos, está sendo, ou será, objeto de investigação, para fins de responsabilização. (…) Já o periculum in mora refere-se aos danos que poderão ser causados ao processo que tramita em segredo de Justiça, com a divulgação de informações que, por ora, devem ser mantidas em sigilo para fins investigativos e/ou instrutórios” (doc. 6). 



    8. Nos específicos limites da análise inicial da questão posta para apreciação e para efeito de liminar, é de se ter por plausível a argumentação do reclamante no sentido de ter a autoridade reclamada descumprido julgado deste Supremo Tribunal Federal, posto na ADPF n. 130, e reiterado o mesmo entendimento em numerosos outros julgados, consolidada, assim, a jurisprudência constitucional sobre a matéria. Assentou-se naquela orientação jurisprudencial e na esteira de norma constitucional expressa ser vedada toda e qualquer forma de censura (par. 2o. do art. 220 da Constituição do Brasil).



    No caso em apreço, a decisão da juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR, em plantão forense, não se apresenta qualquer elemento autorizador da medida determinada, menos ainda benefício à sociedade, em ato que configura censura judicial prévia à divulgação de informação referente a processo de Deputado estadual por quebra de decorro parlamentar. 



    Sem incursionar sobre todo o acervo de elementos constantes dos autos, mas examinando a questão jurídica posta segundo o quadro descrito na instância competente, tem-se que a determinação da autoridade reclamada frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expõe a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa à censura de qualquer natureza.



    Este Supremo Tribunal tem numerosos precedentes no sentido de garantir ser inarredável o exercício desse direito, essencial à democracia como é a liberdade de imprensa e da expressão artística, científica, de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5º), admitindo-se, é certo, crivo judicial a posteriori, assegurando-se o direito de resposta ou a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais.



    Por isso a Constituição do Brasil, de 1988, é peremptória ao ditar, no § 2º do art. 220, que “É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 



    No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado (julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130), tem-se quadro determinante de restrição à liberdade de imprensa com imposição de censura prévia de matéria de órgão jornalístico. 



    Não há como afastar a conclusão de configurar censura judicial imposta à empresa jornalística a decisão proferida pela juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR, afrontando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    A decisão reclamada acarreta restrição desarrazoada à liberdade de informar e de ser informado, caracterizando cerceamento à liberdade de imprensa.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, ressaltei ser a liberdade de imprensa princípio fundamental da experiência democrática:



    “A liberdade de imprensa é manifestação da liberdade, considerada em sua amplitude humana. Sem a liberdade de manifestação do pensamento para informar, se informar e ser informado, garantia de cada um, compromete-se a dignidade da pessoa humana.



    A liberdade de manifestação do pensamento dá o quadro no qual se há de realizar o ser humano em seu crescimento pessoal e social, particular e político.



    A liberdade é dado complementar, senão integrante da dignidade humana.



    Por isso é que, sem liberdade - aí encarecida a de manifestação do pensamento, da imprensa e da função do jornalista em razão da matéria objeto do presente julgamento - não há democracia”.



    Neste mesmo sentido, em inúmeras reclamações, tem sido reafirmada a liberdade de imprensa como expressão da liberdade de informar e de ser informado, constitucionalmente assegurada. Por exemplo, AI n. 857.074, de que fui relatora, e Rcl – Agr Reg. n. 16.074, Relator o Ministro Celso de Mello. Nesse último caso, descreveu o Ministro Relator a natureza “essencialmente constitucional” do direito à liberdade de imprensa, no qual se inclui “o direito de buscar, receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente a posterior – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica...”. Tem-se, ainda, naquela decisão a nota de que “o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal”. 



    9. Este Supremo Tribunal tem reafirmado seu papel garantidor das liberdades contra a censura em diversos precedentes análogos aos dos autos. Por exemplo, em 5.6.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a Reclamação n. 28.747-AgR/PR ajuizada por jornalista. O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, salientou estar a liberdade de expressão e de informação resguardada, de forma taxativa, pela Constituição da República:



    “nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da CRFB, verbis:



    “Art. 5º. [...]



    IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...]



    IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística,



    científica ou de comunicação, independentemente de censura ou



    licença; [...]



    XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado



    o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...]



    Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.



    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística [...]”.



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. “[A] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Por isso, nas palavras do Justice norte-americano Oliver Wendell Holmes, em célebre voto dissidente no caso Abrahams vs. United States, “ o almejado bem supremo é mais bem alcançado pelo livre comércio nas ideias – [...] o melhor teste da verdade é o poder do pensamento que consegue ser aceito na competição do mercado [...]”(250 U.S. 616 (1919), tradução livre). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão é absoluta, ou que ao Estado é relegada posição de mera abstenção em face desta, num indesejável laissez-faire. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos cuidar para que a competição neste mercado dê-se de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. 



    De fato, a liberdade de expressão permite que ideias minoritárias no bojo de uma sociedade possam ser manifestadas e debatidas publicamente, enquanto o discurso mainstream, amplamente aceito pela opinião pública, em regra não precisa de tal proteção (DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 201). Cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer a sua função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade” (Rcl n. 28.747-AgR/PR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 



    No julgamento da Reclamação n. 38.201-AgR/SP pela Primeira Turma, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, salientou a importância da proteção constitucional à liberdade de expressão:



    “A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos moralistas e obsce